Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714150-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HW SOUSA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: JERFFESON BOUT SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HW SOUSA TRANSPORTES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o procedimento comum no 0714809-63.2020.8.07.0007, postergou a apreciação da impugnação aos documentos novos apresentada pelo agravante, que será analisada na sentença, nos seguintes termos (120886051 do processo de origem): “Com relação aos documentos anexados com as petições de ID 118003816 e 118003816, serão valorados quando da prolação da sentença. A parte deverá, todavia, anexar degravação de todos os áudios no prazo de 15 dias. Verifico, também, a necessidade de degravação dos áudios anexados com a contestação, e concedo o prazo de 15 dias à ré para trazê-la aos autos. No ID 120337629, o autor informou que deseja excluir a testemunha Raffaela. Foram arroladas as seguintes testemunhas pelo autor (ID 114573581): RAFAEL DA ROCHA SANTOS, 061 9.9590-2416 THIAGO DE SOUZA BARBOSA, 061 9.9274-2143 ELION DE SOUZA LIMA, 061 9.9189-7033 RAFAELLA KARIADINA R LEITE, 061 9.8383-2390 (excluída) Embora o autor tenha requerido a intimação das testemunhas pelo Juízo, não apresentou os seus endereços de forma a viabilizar a intimação. No mesmo ID, requereu fosse ouvido o “proprietário formal” da empresa, Sr. Leandro, porém, não indicou dados para possibilitar a intimação (nome completo, CPF, endereço). Assim, no mesmo prazo de 15 dias concedido anteriormente, deverá informar o endereço completo e, se possível, CPF das testemunhas, para possibilitar sua intimação, bem como informar se persiste o interesse na oitiva de Leandro (considerando que já foram arroladas 3 testemunhas para provar o mesmo fato), indicando ainda se comparecerá espontaneamente ou se deverá ser intimado, e apresentando sua qualificação completa”. Em suas razões recursais (ID 35023348), o agravante afirma que a ação originária versa sobre o pedido do agravado para que seja reconhecido como sócio de fato da empresa HW Sousa Transporte LTDA. Argumenta que o agravante, em contestação, afirmou que não havia prova documental de que o agravado seria sócio, bem como não há affectio societatis. Informa que o agravado, ao ser questionado pelo juízo acerca da prova testemunhal, procedeu à juntada de novos documentos. Argumenta que os documentos novos são extemporâneos e fere o princípio da lealdade e boa-fé processual. Assevera que o juízo a quo prolatou decisão informando que a impugnação aos documentos novos apresentada pelo agravante será apreciada tão somente na sentença. Contudo, afirma que o entendimento do juízo a quo prejudica o agravante, pois, os documentos poderão influenciar o convencimento do magistrado. Alega que a impugnação dos documentos extemporâneos deve ser realizada antes da prolação da sentença. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo de origem, até o julgamento do presente agravo. No mérito, que seja provido o recurso para determinar o desentranhamento dos documentos. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante formulou pedido para determinar o desentranhamento dos documentos juntados extemporaneamente nos autos. Afirma que referida questão deve ser apreciada antes da prolação da sentença, sob pena de gerar prejuízos aos interesses do agravante, uma vez que os documentos poderão influenciar no convencimento do magistrado. Para que seja demonstrado o interesse recursal é necessário que o recorrente tenha a necessidade de recorrer e proceda de forma adequada. Quanto à necessidade do recurso é necessária a existência de uma decisão que cause prejuízo à parte e, desse modo, o recurso se faz necessário para buscar a melhora de sua situação. Contudo, verifico que a decisão agravada não indeferiu o pedido de desentranhamento dos documentos formulados pelo agravante, tendo, apenas, postergado sua apreciação para o momento da prolação da sentença. Ora, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, o que não existe nos autos, uma vez que o juízo a quo não decidiu o pedido. Assim, não há o interesse recursal. Além disso, a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora